Tribunal: TJES
Processo: 5001300-68.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001300-68.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: LAIR DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação;

3. Apelação desprovida.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001300-68.2020.8.08.0047

Apelante: Banco Bradesco S/A

Apelado: Lair de Oliveira Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Lair de Oliveira Ferreira em face do Banco Bradesco S/A, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condenou o apelante a indenizar o recorrido por danos materiais no valor de R$ 1.815,45 (um mil e oitocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) e danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). (Id. 4881422)

Em suas razões, o apelante pretende a reforma da sentença impugnada sustentando basicamente que não praticou qualquer ato ilegal,
“[...]uma vez que o valor cobrado não se trata de cobranças intermináveis, uma vez que se trata de taxa cobrada pela disponibilização do serviço legalmente contratado pelo Autor[...]”
. Além disso, aduz que não há provas de danos materiais e que o caso não denota hipótese de dano moral, cuja verba indenizatória foi fixada em valor excessivo. (Id. 4881425)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (Id. 4881430)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade do
“contrato de cartão consignado”
firmado entre os litigantes, bem como a adequação da verba indenizatória fixada pelo juízo.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do e. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Inicialmente é importante esclarecer que não se no caso vertente não enseja a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Neste ponto,
“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

No caso vertente, a despeito das alegações do apelante, de que o contrato foi devidamente assinado e dele constam todas as informações ao recorrida, não há nos autos sequer indícios de que o autor tenha recebido o cartão de crédito em questão e o apelante não logrou em infirmar a assertiva.

Além disso, os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, a exceção de débitos em favor da SKY que informou ao autor que não há nenhum cadastro com seu CPF na empresa (Id. 4881418), o que confirma a irregularidade da contratação e a ocorrência de fraude, tal como assentou o julgador na sentença guerreada.

Aliás, conforme bem ressaltado na sentença em questão,
“[...]não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo autor, denominado PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, qual seja, predisposição do autor em adquirir empréstimo consignado auferida em razão da sua precária situação financeira, bem como,
pela ausência de prova pelo réu de que enviou o cartão de crédito ao autor (plástico) e que este tenha efetivamente desbloqueado e utilizado.[...] é patente a falha no dever de informação da requerida quando da contratação, considerando que foi levado a acreditar, o autor, que se tratava de mera contratação de empréstimo consignado, mas não de cartão de crédito consignado, considerando os descontos referentes ao mínimo da fatura
[...].”
(grifos e negritos não originais)

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido:

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Reconhecida a nulidade da contratação em comento, correta a determinação de devolução das parcelas irregularmente descontadas, de forma simples, ante a ausência de identificação de má-fé, notadamente porque as cobranças ocorreram antes da publicação do acórdão do EAREsp 676608/RS, em que a Corte Uniformizadora assentou sob o regime dos repetitivos que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, mas optou
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que com benefício previdenciário líquido à época de R$1.001,00 (mil e um reais) e sofreu descontos mensais irregulares decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão deduzida em juízo se refere ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, da ilegalidade dos descontos referentes aos empréstimos consignados.

2. Relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a inversão da prova.

3. Danos morais são devidos, uma vez que os descontos em benefícios previdenciários de forma inesperada ultrapassa o mero dissabor, ainda mais quando se trata de pessoa com poucas montas, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Mesmo que seja devida a restituição dos valores descontados indevidamente, tal devolução não de ser operada em dobro pela instituição financeira demandada, conforme fixado na sentença a quo , pois a restituição em dobro somente deve ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da credora.

5. O CPC/15 estabeleceu uma ordem de preferência para os casos de honorários advocatícios sucumbenciais, logo devem primeiramente ser fixados como base no valor da condenação. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190008541, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.